Tribunal: STF
Processo: ARE 1419846
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTROVÉRSIA SOBRE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DESTE TRIBUNAL DA EXPIRAÇÃO DO CONCURSO EM 14.02.2010. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO UNIFORME PARA TODOS OS CANDIDATOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.” (Doc. 5)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37 da Constituição Federal, 1º do Decreto 20.910/1932 e 7º do Decreto 21.688/2000. Alega, em síntese, que, ao declarar a data de expiração do certame, o Tribunal de origem incorreu em erro, violando regras editalícias e a Constituição Federal. Sustenta que “fora utilizado como marco inicial de contagem de validade do concurso o Resultado Final da primeira etapa do concurso, quando, na realidade, o Edital id 9232945 dispõe (item 7) que o Resultado Final (do concurso) está condicionado a aprovação dos candidatos às alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, que são, respectivamente, as provas objetivas, físico, saúde e curso de formação” (Doc. 6, p. 4). Aduz que os ora recorrentes “foram convocados, como suplentes para a segunda fase (Item 7, ‘b’), dentro da validade na data de 31.12.2010” e, “após serem chamados dentro da validade do certame, passa-se a analisar, que ingressaram com ação judicial mais que tempestivamente” (Doc. 6, p. 6). Assevera, ainda, que “o Tribunal de Justiça iniciou a contagem de validade do concurso pela alínea ‘a’ do item 7 do edital, as provas objetivas, quando deveria iniciar após o resultado da alínea ‘d’” (Doc. 6, p. 4). Informa que a referida contagem “também reflete no prazo quinquenal para pretensões judiciais contra a Fazenda Pública e, embora devidamente demonstrado, não fora observado“ (Doc. 6, p. 4). Afirma que “o Estado publicou o resultado dos testes físicos por Edital em 01.10.2013, permanecendo inerte, sendo esta data o marco inicial da prescrição quinquenal” (Doc. 6, p. 6). Defende que “não há, portanto, como negar-lhes o direito à continuidade do certame alegando expiração do concurso, bem como, prescrição de pretensão jurídica” (Doc. 6, p. 6). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de discussão acerca do prazo de validade de concurso para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença de primeiro grau que assentou, in litteris:



    “Questão prejudicial à análise da argumentação empregada pelos autores diz respeito à validade ou não do concurso sobre o qual a controvérsia se funda, conforme os próprios autores ventilam em sua petição e o Parquet se manifestou em seu parecer. 



    Tal concurso público, instaurado para preencher vagas de soldados na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, já foi objeto de diversas demandas intentadas perante o Poder Judiciário Estadual. Trata-se do certame iniciado pelo Edital nº 0001/2005 – CF Sd/DP/PMRN, datado de 18.11.2005. 



    Por diversas ocasiões o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já teve a oportunidade de se manifestar acerca da data de validade do referido concurso. 



    Inicialmente, o controle da validade do concurso, prorrogado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 9.356/2010, foi objeto de controle difuso de constitucionalidade pelo Pleno do TJRN em sede de arguição de inconstitucionalidade em apelação cível. 



    Na oportunidade, o referido dispositivo foi declarado inconstitucional por violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, além de ignorar o prazo de validade dos concursos estabelecido pelo art. 37, III, da Constituição Federal. O acórdão foi assim ementado: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DOIS ANOS. ALTERAÇÃO POSTERIOR PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE LEI. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ART. 37, III, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. 



    - É inconstitucional a lei estadual que prorroga o início do prazo de validade de concurso já expirado, por violação ao princípio da legalidade, da vinculação ao edital, da segurança jurídica e ao prazo limítrofe de validade dos concursos (art. 37, inciso III, CF/88). (Arguição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível nº 2010.007593-6/0001.00, j. 25.7.2011, rel. Juiz Convocado Nilson Cavalcanti, Tribunal Pleno)(grifos acrescidos) 



    Com o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem, a Segunda Câmara Cível se manifestou pela fixação de 14.2.2010 como data de expiração do referido concurso. O acórdão contém a seguinte ementa. 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE EXAME FÍSICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ATRAVÉS DE ATO NORMATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.356/2010. ACOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO EM 14.02.2010. DEMANDA AJUIZADA EM DATA POSTERIOR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES. 



    - Expirado o prazo de validade do certame, inexiste interesse jurídico relativa à pretensão de realização de qualquer de suas fases, ante o esgotamento da relação jurídica entre o Estado e os concursandos e diante da impossibilidade de se extrair, com a realização do teste pretendido, qualquer efeito jurídico válido do concurso. (Apelação Cível nº 2010.007593-6, j. 3.4.2012, rel. Des. João Rebouças, Segunda Câmara Cível) 



    Também nos autos da Apelação Cível nº 2015.009345-8 (j. 17.9.2015, rel. Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível), em sede de recurso interposto pelo Ministério Público e acolhendo suas razões, o TJRN se manifestou acerca da data de validade do concurso inaugurado pelo Edital nº 001/2015 – CFSF/DP/PMRN, tendo indicado o dia 14.2.2010 como seu termo final. 



    EMENTA: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: APELO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE O QUE RESTOU DECIDO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PARQUET POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ALEGADA PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: PARTE AUTORA QUE TEVE SEU PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA QUE DEFERIU PEDIDOS NÃO FORMULADOS PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE NULIDADE DESTA PARTE. INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: INTIMAÇÃO POR MANDADO. PRAZO QUE SÓ COMEÇA A FLUIR DA JUNTADA DO MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 241, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO. CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA FORMULADA PELA PARTE AUTORA QUANTO AOS PLEITOS APRESENTADOS PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: INGRESSO DO TERCEIRO NA LIDE APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDADA. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA LIDE. PEDIDOS DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DEDUZIDOS APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. VEDAÇÃO EXPRESSA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 264 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DAS PARTES PRINCIPAIS QUANTO À ALTERAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 128 E 460 DA LEI ADJETIVA CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA. DATA DE VALIDADE DO CONCURSO: TERMO FINAL EM 14.02.2010 RECONHECIDO PELO PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2010.007593-6. DECISÃO QUE VINCULA OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL NA FORMA DO ART. 243, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TJRN. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO UNIFORME PARA TODOS OS CANDIDATOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA PARA ESTABELECER QUE O CONCURSO EXPIROU EM 14.02.2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 2015.009345-8, j. 17.9.2015, rel. Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível) (grifos acrescidos) 



    Diante dessa análise, conclui-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está consolidada no sentido de ter expirado o referido concurso em 14.2.2010, razão pela qual de rigor a improcedência da pretensão autoral ventilada nos presentes autos, tendo em vista que seu ajuizamento remonta à data de 8.10.2016, quando o certame já havia expirado.” (Doc. 3, p. 3-5)



    Verifica-se, assim, que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Demais disso, saliente-se que a matéria relativa à relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



     



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente